Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713970-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MARCIO ANTONIO DE CALDAS BATISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos do que dispõe o artigo 5°, incisos I e II, da Lei n° 13.300/2016, intimem-se a autoridade indicada como coatora, bem como o respectivo órgão de representação judicial. Em seguida, à d. Procuradoria Geral de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator